Tribunal: TJDFT
Processo: 0710765-90.2018.8.07.0000
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0710765-90.2018.8.07.0000 RECORRENTE: ANTONIO RODRIGUES BARRETO, NEUZA RIBEIRO DOS SANTOS, DENILCO GOMES MOTA, FERNANDO MUZITANO, CELENE LEOPOLDINA DA SILVEIRA, ILDA MARIA FERREIRA, IZARIO ALVES DA SILVA, JAIRO RAMALHO COTIA, JANIO RANGEL RODRIGUES, MARIA NAZARETH DOS SANTOS RAMALHO, BANCO DO BRASIL SA RECORRIDO: BANCO DO BRASIL SA, ANTONIO RODRIGUES BARRETO, CELENE LEOPOLDINA DA SILVEIRA, DENILCO GOMES MOTA, FERNANDO MUZITANO, ILDA MARIA FERREIRA, IZARIO ALVES DA SILVA, JAIRO RAMALHO COTIA, JANIO RANGEL RODRIGUES, MARIA NAZARETH DOS SANTOS RAMALHO, NEUZA RIBEIRO DOS SANTOS DESPACHO Considerando os procedimentos estabelecidos pela Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça, em 24/4/19 (Ofício STJ no 192/2019 – NUGEP), a serem adotados nos processos referentes às diferenças de correção monetária em depósitos de caderneta de poupança decorrentes da implementação dos planos econômicos, intimem-se os recorrentes/recorridos ANTONIO RODRIGUES BARRETO e OUTROS para que se manifestem, no prazo de 5 (cinco) dias, acerca do interesse em aderir ao acordo coletivo homologado pelo Supremo Tribunal Federal. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios